Tribunal: CARF
Processo: 13629.002663/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.002663/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.479 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
CENTURY HOTEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. PENDÊNCIAS FISCAIS. PAGAMENTO APÓS O PRAZO DE
TRINTA DIAS DA CIÊNCIA DO ADE PARA REGULARIZAÇÃO.
Identificado que o débito somente foi regularizado após o prazo de trinta dias,
estabelecido pelo artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, há que ser
mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA"), o qual será
complementado ao final:
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/CFN no 423934, de 01 de setembro de 2010 (fl. 05), a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.002663/2010-11
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002663/2010-11

partir de 01/01/2011, em virtude de o interessado possuir débitos deste Regime
Especial, com a exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da Lei
Complementar 123/2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso
I do art. 5o, ambas da Resolução CGSN no 15/2007.
Contra tal ato, o contribuinte apresentou, em 08/10/2008, Manifestação de
Inconformidade (fls. 01/04), na qual, após discorrer sobre inconstitucionalidades e
princípios constitucionais, alega, em síntese, que vem passando por dificuldades
financeiras e que não foi possível quitar os débitos dentro do prazo legal, como também
optar pelo parcelamento de que trata a Lei 11.941.
Em sessão de 09/04/2012, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO. DÉBITO. Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que
possui débito junto a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa e
não pago dentro de 30 (trinta) dias da ciência do Ato de Exclusão.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 26/27 do e-processo):
Com relação à alegação de cobrança coercitiva com a utilização de formas repressivas
com propósitos meramente arrecadatórios, ressalte-se que o contencioso administrativo
não é o foro próprio para examinar questões de tal natureza. Vale esclarecer que não
cabe às autoridades administrativas se manifestarem sobre matéria do ponto de vista
constitucional, excetuado os casos em que houver declaração de inconstitucionalidade
pelo Supremo Tribunal Federal de lei, de tratado ou de ato normativo, situação em que é
permitido às autoridades fiscais a quo afastar a sua aplicação (Decreto no 2.346, de 10
de outubro de 1997, e Parecer da PGFN/CRE n.o 948, de 2 de junho de 1998).
[...]
Com relação ao mérito, o interessado apenas alega que vem passando por dificuldades
financeiras e que não foi possível quitar os débitos dentro do prazo legal, como também
optar pelo parcelamento de que trata a Lei 11.941
[...]
A simples alegação que vem passando por dificuldades financeiras para quitar sua
obrigações não é suficiente para sua permanência no Simples Nacional.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual requer
preliminarmente a nulidade da intimação, tendo em vista que ela feita pessoalmente e não na
figura do seu patrono constituído nos autos. No mérito, afirma que em 26/01/2012 requereu o
parcelamento dos débitos, nos termos da Resolução CGSN no 94/2011 e da Instrução Normativa
no 1.229/2011, motivo pelo qual a sua exclusão deve ser anulada.
É o relatório.

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002663/2010-11

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
30/04/2012 (fls. 29 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
29/04/2012 (fls. 30 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Ainda no início do seu recurso voluntário, o contribuinte questiona o fato de ter
sido intimado pessoalmente do acórdão de julgamento, mesmo havendo constituído advogado
nos autos. Segundo alega, a notificação deveria ser declarada sem efeito e o prazo de defesa ser
restituído.
Trata-se de tema já bastante debatido por este Conselho, inclusive objeto de
súmula, cujo os efeitos vinculantes impendem a sua inobservância por este Relator, senão
vejamos abaixo:
Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Com efeito, a seção IV do Decreto no 70.235/1972 trata do instituto da intimação
no âmbito do processo administrativo fiscal e não dispõe acerca da possibilidade de que ela seja
dirigida ao patrono do contribuinte.
As intimações serão sempre pessoais, de modo que não há que se falar em
intimação sem efeito e devolução de prazo para defesa no presente caso concreto. Aliás, embora
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002663/2010-11

o contribuinte questione a forma pela qual foi intimado, a bem da verdade o recurso voluntário
foi protocolado tempestivamente, sem que lhe fosse gerado qualquer prejuízo in concreto no que
diz respeito à observância do prazo legal.
Quanto ao ADE de exclusão, o contribuinte requer que seja declarada a sua
nulidade, em razão do parcelamento do débito identificado como pendência para manutenção no
regime.
Nas palavras do próprio contribuinte (fls. 32 do e-processo), deve o ADE no ser
anulado, uma vez que no curso do procedimento administrativo, o pedido de parcelamento
mudou a situação impeditiva à permanência do Contribuinte no Simples Nacional.
Nada obstante, não há uma referência sequer a respeito do artigo 31, §2o da Lei
Complementar no 123/2006, o qual dispõe sobre o prazo para regularização das pendências,
vejamos nesse sentido mais uma vez a sua redação:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Embora o contribuinte mencione a existência do parcelamento, não é possível
perder de vista que a sua ciência a respeito do ADE no 423.934/2010 aconteceu em 20/09/2010
(fls. 15 do e-processo), tendo sido solicitado o parcelamento tão somente em 26/01/2012 (fls. 39
do e-processo), quer dizer, fora do prazo estabelecido pela norma de regência da matéria.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002663/2010-11

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital